Tribunal: TJDFT
Processo: 0726789-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726789-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS LOPES FERNANDES AGRAVADO: JOAO VICTOR SOARES DE OLIVEIRA, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A DESPACHO O agravado João Victor Soares de Oliveira foi intimado via postal e a diligência não foi cumprida pois ele estava ausente três vezes. No entanto, verifica-se do processo originário que referido agravado está patrocinado pela Defensoria Pública. Assim, renove-se a intimação, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 20 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora